Tribunal: TJDFT
Processo: 0726844-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO.
1. O art. 320 do CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Evidente, portanto, a exigência de anexação dos documentos indispensáveis, entre os quais os documentos referidos na ação como fundamento do pedido.
2. Na hipótese, restava ao apelante o atendimento à ordem judicial de emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento, consoante o art. 321, parágrafo único, do CPC. Tampouco cabia falar em possibilidade ou oportunidade para futura anexação de documentos novos, na forma do art. 435 do CPC, até porque afirmara constrição ilegítima em imóvel de sua propriedade.
3. Apelação conhecida e não provida.